Tribunal: TJMT
Processo: 1032686-39.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032686-39.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FINCH BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 11.498.808/0001-67 (APELANTE), WENDER JULIANO SILVA QUEIROZ - CPF: 074.516.201-07 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), FINCH BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 11.498.808/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL
–
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
– PROTESTO INDEVIDO –
DANO MORAL IN RE IPSA –
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
é assente o entendimento
(...)
de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.908.943/SC, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022), sendo que, “
nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). 2. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada, o caráter educativo e repreensivo,
cabendo ser readequado e reduzido em caso desproporcionalidade para valor justo e condizente à lide.

R E L A T Ó R I O

trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”
(Proc. nº 1032686-39.2023.8.11.0002), ajuizada contra o apelante, e também contra FINCH BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA, por WENDER JULIANO SILVA QUEIROZ, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à corré Finch, por considerá-la parte ilegítima para responder a pretensão autoral, eis que não integrou a relação jurídica discutida na lide, e, no mérito, julgou o pedido em parte procedente para “
determinar o cancelamento definitivo do protesto
” e condenar o Banco/réu ao pagamento de 8 mil reais a título de indenização por dano moral (cf. Id. nº 217628712).

O apelante insiste em que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço, e, sim, agiu em exercício regular do seu direito de credor, ao realizar o protesto questionado na lide em função do inadimplemento da CCB nº 3609737219, a qual foi validamente emitida pelo autor/apelado, conforme mostra a prova dos autos; de todo modo, afirma ser incabível a condenação indenizatória por danos morais, já que “
nada foi lesado na esfera emocional/moral/patrimonial do apelado, tendo em vista a dívida existente, bem como outras restrições anteriores em seu nome, nem mesmo há nexo de causalidade entre o suposto dano e os atos praticados pelo Banco/apelante
”, e assevera que “
o valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 deve ser minorado, de forma a evitar enriquecimento sem causa
”, pelo que pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a improcedência do pedido, ou, ao menos,
reduzido o valor da indenização por danos morais (cf. Id. nº 217628718).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 217628726, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024